Tribunal: TJMT
Processo: 1043348-18.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043348-18.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Acessão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (APELADO), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (APELANTE), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO

– AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA – MODIFICAÇÃO POSTERIOR NO CONTRATO SEM A ANUÊNCIA DO FIADOR – EXONERAÇÃO DO ENCARGO ANTES ASSUMIDO – SÚMULA 214 DO STJ – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GARANTIDOR RECONHECIDA –
RECURSO PROVIDO
.

“
O aditamento, a transação ou qualquer modificação do contrato de locação, os fiadores devem anuir expressamente, pois a fiança é um contrato a ser interpretado restritivamente, ou seja, a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos expressamente acordados”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.763.058/MT).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Despejo c/c Cobrança julgada procedente, devendo devedor e fiador arcarem com os aluguéis atrasados e com o pagamento das custas e dos honorários advocatícios de R$1.000,00.

O apelante alega ser parte ilegítima por não ter anuído ao acordo para pagamento da dívida celebrado entre locador e locatário em outubro de 2018.

Destaca que o
decisum
contraria a Súmula 214 do STJ.

Pugna pela reforma da sentença no ponto e pela inversão dos ônus da sucumbência.

Contrarrazões no ID no. 164054468.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

De acordo com os autos, em 28/7/2016 as partes firmaram a locação do imóvel situado na Avenida Jornalista Alves de Oliveira, n. 875, casa 18, Condomínio Residencial Sevilla, bairro Cidade Alta, Cuiabá/MT, pela quantia de R$2.100,00 mensais, com vencimento previsto 27/7/20217, tendo o ajuste sido posteriormente prorrogado por prazo indeterminado.

O apelante figurava como fiador da avença original e aduz não ter feito parte do aditamento celebrado entre locador e locatário em 22/10/2018.

O credor, por sua vez, sustenta que esse último acordo consistia em distrato, e por isso o fiador permanece obrigado a garantir o adimplemento.

De acordo com o STJ, quando houver “
o aditamento, a transação ou qualquer modificação do contrato de locação, os fiadores devem anuir expressamente, pois a fiança é um contrato a ser interpretado restritivamente, ou seja, a responsabilidade dos fiadores se resume aos termos expressamente acordados”
(AgInt no REsp n. 1.763.058/MT, DJe de 27/11/2019).

Logo, independentemente de o acordo de outubro de 2018 se tratar de aditamento ou de distrato, o fato é que a ocupação do imóvel pelo devedor perdurou até 18/02/2019, e que a teor da Súmula 214 do STJ o fiador não pode ser responsabilizado pelo que não anuiu.

Para ilustrar:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
LOCAÇÃO – FIANÇA - INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA - PRORROGAÇÃO VERBAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - FALTA DE ANUÊNCIA DO
FIADOR
– RESPONSABILIDADE – INEXISTÊNCIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA CARACTERIZADA - RECURSO PROVIDO
. 1.
Embora conste na Cláusula 20 que a responsabilidade dos
fiadores
perdurará até a real e efetiva entrega das chaves do imóvel, não se pode deixar de destacar que o próprio contrato de locação dispôs expressamente que a renovação somente poderia ser efetuada mediante a confecção de novo instrumento contratual, ficando vedada a renovação automática
. 2.
Logo, no caso, tal cláusula afasta a responsabilidade do
fiador
, na falta de anuência expressa quanto à renovação e os novos parâmetros definidos à época da renovação, da qual o garantidor sequer tinha ciência
. 3.
Com efeito, “O
fiador
na locação não responde por obrigações resultantes de
aditamento
ao qual não
anuiu
.” (Súmula 214, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/1998, DJ 02/10/1998, p. 250).
(N.U 1019236-19.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, TJ/MT, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 11/11/2021, sem destaques no original).

AÇÃO RENOVATÓRIA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – FASE DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE ALUGUÉIS EM FAVOR DOS LOCADORES –
INCLUSÃO DO FIADOR NO POLO EXECUTADO – POSTERIOR COMPROVAÇÃO DE QUE O FIADOR NÃO ANUIU À AÇÃO RENOVATÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – POSSIBILIDADE
. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2170532-12.2019.8.26.0000; Relator (a): Andrade Neto; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Casa Branca - 1a Vara; Data do Julgamento: 12/02/2020; Data de Registro: 18/02/2020, sem destaques no original).

O reconhecimento da ilegitimidade passiva do fiador para responder pela dívida renegociada exclusivamente entre as partes torna necessário o afastamento da solidariedade em relação aos ônus da sucumbência fixados no ID. 164054461.

Pelo exposto,
dou

provimento
ao Recurso apenas para declarar a ilegitimidade passiva do apelante, razão pela qual condeno o autor a reembolsar as despesas processuais que eventualmente o fiador tenha suportado, bem como ao pagamento de honorários advocatícios de R$1.000,00 em favor do patrono do recorrente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023